Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-92.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-92.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE SANTOS SANDES

Advogado(s)
:
JULIA LOPES FILHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. BENEFÍCIO NÃO USUFRUÍDO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL GERAL POSTERIOR. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL ESPECIAL ANTERIOR. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO ANTES DA APOSENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o ente municipal em face da sentença que julgou procedente o pedido da apelada para conversão em pecúnia dos quinquênios de licença-prêmio não usufruídos.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) é devido o pagamento de indenização correspondente ao não usufruto da licença-prêmio; se (ii) o período de 2013/2018 está abarcado pela indenização, em razão da Lei Municipal nº 1.364/2017; e se (iii) a base de cálculo da indenização deve ser a remuneração da época em que o benefício deveria ter sido usufruído ou a do último mês em atividade.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública deve converter o período de férias não gozadas – e de outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A edição de lei posterior geral revogando o benefício não se aplica quando há lei anterior especial que o prevê.

5. A base de cálculo da indenização deve ser a última remuneração percebida pela servidora antes de se aposentar.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000935-92.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada MARIA JOSE SANTOS SANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.